Tribunal: TJMT
Processo: 1011830-34.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011830-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALDOMIRO ONOFRE DE FRANCA - CPF: 161.436.201-72 (APELADO), BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE-
PRELIMINAR REJEITADA
– LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SERVIDOR ESTADUAL – DECRETO 691/2016
- MARGEM
CONSIGNÁVEL OBSERVADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO
– MANUTENÇÃO
–
RECURSOS PROVIDOS
.

Indefere-se o pedido de revogação
da justiça gratuita concedida ao autor se não comprovada a alteração da sua condição financeira no curso do processo

No âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, os descontos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 15%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor, para não comprometer o seu sustento com o superendividamento, tendo em vista sobretudo o caráter alimentar da verba
(Decreto Estadual
n. 691/2016).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Ordinária julgada procedente em parte para determinar a redução dos descontos em folha do apelado em 30% da sua renda líquida. Custas e despesas processuais “pro rata”, observando-se a justiça gratuita deferida ao autor.

Ambos os réus recorreram.

A Capital
Consig
aduz que Lei especial rege o tipo de contratação com o apelado,
e
portanto, ela deve ser aplicada ao caso. Sustenta que o Decreto 691-MT admite 70% de desconto para as consignações.

O Banco do Brasil pugna preliminarmente pela revogação da justiça gratuita deferida ao apelado. No
mérito, discorre
sobre os diversos tipos de empréstimos celebrados com o apelado, alguns descontados em folha e outros em
conta corrente
, os quais não entram na limitação. Diz que os descontos observam a margem consignável e que todos os contratos foram livremente pactuados.

Contrarrazões nos IDS 234977251 e 234977252.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.PRELIMINAR

1.1
Revogação da justiça gratuita

O apelante não demonstrou que houve alteração na capacidade financeira do apelado para justificar a revogação da justiça gratuita deferida, cujos efeitos se
estendem a todas as instâncias e atos processuais

(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
582062).

R
ejeito a preliminar.

2. MÉRITO

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de superendividamento uma vez que os empréstimos que possui comprometem excessivamente os seus rendimentos.

Por ser servidor público estadual, a averiguação da margem consignável deve ser pautada pela leitura do Decreto Estadual
n. 691/2016.

Referido Decreto estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Portanto, é permitido descontar em folha as consignações em pagamento e cartão de crédito. Contudo, essa prática tem que ser exercida com muita cautela, em virtude do excessivo consumo que se alastra nas atividades comerciais, levando ao superendividamento da população, questão que não pode ser desconsiderada pelos órgãos públicos na fiscalização do recebimento da remuneração pelos seus servidores.

Essa providência garante o adimplemento à instituição credora, ao mesmo tempo que resguarda o mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
(art. 421 do CC).

O holerite trazido com a inicial, referente a março/2023 (ID 234976678) indica renda bruta de R$ 8.553,07, dos quais, deduzido o imposto de renda e a previdência restam R$ R$ 6.399,24. Logo, a margem consignável de 35% sobre esse montante é de R$2.239,73 e a de 15% é de R$959,89.

Estão sendo descontados R$ 1.777,44 de empréstimos, R$ 533,14 do MT saúde e R$ 882,92 de cartão de crédito; portanto, não há excesso.

Pelo exposto,
dou provimento aos Recursos
para julgar improcedente a Ação.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o apelado às custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a
suspensão
contida no §3º do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024